Tribunal: TJSP
Processo: 2138142-57.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2018-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora consoante teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Remessa dos autos à origem, para prosseguimento no cumprimento de sentença – Recurso ao qual se nega provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000563779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2138142-57.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ADRIANA LÚCIA FOLCHI AMORIM, ANA LUCIA MARQUES PIMENTEL
MAMENTE,
CARMEM
MEDEIROS
GARCIA
SLAVIERO,
MAGALY
COSCIONI, MARLY PHILOMENA PASCHOA, MARIA RITA SOARES DE
ARAÚJO, MARISTELA BIAGGIO FUGITTA, OLÍVIA BRANCALIÃO DO
NASCIMENTO, SANDRA REGINA FERREIRA e SOLANGE AUGUSTO
SOUZA JULIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA
NERY (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2018.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2138142-57.2017.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Adriana Lúcia Folchi Amorim e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 11358)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Critérios de incidência de correção monetária e juros de
mora consoante teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do
E. STF) Remessa dos autos à origem, para prosseguimento
no cumprimento de sentença Recurso ao qual se nega
provimento
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Adriana Lúcia Folchi
Amorim e outros, nos autos de cumprimento de sentença, em trâmite
perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, a qual
não conheceu da impugnação apresentada em embargos pela agravante e
homologou os cálculos apresentados pelos exequentes.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que rejeitados os cálculos apresentados
pelos exequentes, com determinação para que novos cálculos respeitem os
limites objetivos da lide e da coisa julgada, sob fundamento de que os
agravados utilizaram para memória de cálculo índices da Tabela prática do
TJSP e não aplicaram a Lei no 11.960/09 e, ainda, teriam atualizado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros até a data de 01/02/2015, enquanto os valores discutidos estavam
atualizados até 16/03/2010.
Recurso tempestivo, processado com o efeito
suspensivo e contrariado às fls. 783/795.
Devidamente
intimadas,
as
partes
não
se
opuseram ao julgamento virtual (fls. 796).
Tal, em abreviado, o relatório.

Cura-se, na origem, de cumprimento de sentença
movido por Adriana Lúcia Folchi Amorim e outros em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, no curso do qual apresentada
impugnação pela executada, ora agravante, pugnando pela observância da
Lei no 11.960/09 sobre os critérios de juros de mora e correção monetária,
observada a modulação dos efeitos da respectiva declaração de
inconstitucionalidade pelo E. STF.
Nesse contexto, sobreveio decisão do MM. Juiz a
quo proferida nos seguintes termos:
“A impugnação da Fazenda é genérica, já que não traz
sequer cálculo divergente e não há qualquer impedimento legal para que a parte
atualize seus cálculos se há comando judicial desaprovando cálculo anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabendo à Fazenda, então, contrariar tais cálculos de forma específica e, em
especial, com cálculo divergente, como, aliás, determina o artigo 535,§2o, do novo
CPC, o que não fez.
Assim sendo não conheço da impugnação e homologo
os cálculos dos exequentes de fls. 560/573.
Sem condenação honorária, pois a execução iniciou-se
sob a égide do antigo CPC que não previa tal verba.” (fls. 602)
Com vistas à modificação da referida interlocutória,
volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da
agravante, o recurso não comporta acolheita.
Dessume-se
dos
presentes
autos
que
a
impugnação fazendária objetiva a incidência da Lei 11.960/09, aplicando-se
a TR para fins de atualização monetária e juros de mora nos termos do art.
1o-F da Lei 9.494/97, observada a MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12.
De seu turno, pretendem os exequentes, ora
agravados, seja afastada a incidência da TR, consoante julgamento do
Tema 810 pelo E. STF, ressalvando inaplicável a regra da respectiva
modulação de efeitos.
Com efeito, tratando-se o débito exequendo na
origem de verbas devidas a servidores públicos pela Fazenda do Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicáveis os critérios definidos nos julgamentos do Tema 810 pelo E. STF
e do Tema 905 pelo A. STJ, a seguir expostos.
Deveras, a temática relativa aos juros de mora foi
submetida à apreciação do o E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), em sede de repercussão geral, sedimentando-se a seguinte
tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à
atualização monetária que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
De seu turno, o A. STJ em sede de recurso
representativo da controvérsia nos autos do REsp no 1.495.146/MG (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 905), fixou a seguinte tese quanto aos juros moratórios: “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.”.
Na mesma oportunidade, quanto à atualização
monetária, assentou-se o entendimento de que: “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.” (o grifo o foi por
nós).
Desta forma, em consonância com os julgamentos
supra referidos, reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da taxa
referencial (TR), para fins de correção monetária há que se adotar o IPCA-
E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde quando
devida cada parcela.
Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir
da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada
pela Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, e observada a Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Provisória no 567/12, convertida na Lei no 12.073/2012, a contar da
entrada em vigor.
Importante evidenciar que diversamente do que
alega a agravante, esta não comprovou que o cálculo teria sido atualizado
até data diversa da sedimentada em embargos a execução. Isto porque, os
cálculos apresentados a fls. 689/690 concernem juros moratórios
atualizados até 16/03/2010.
Ademais, o próprio juiz de origem solicitou, nos
autos de precatório (fls. 38) e RPV (fls. 44), a juntada de novas planilhas de
cálculos para a expedição dos requisitórios.
Sendo assim, ante a ausência dos requisitos
legais, mantém-se na íntegra a irretocável decisão agravada.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Relator